Tribunal: TJDFT
Processo: 0701846-34.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701846-34.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAROLINA BAIMA CAVALCANTI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CAROLINA BAIMA CAVALCANTI contra a decisão proferida em execução de título extrajudicial (0749960-69.2024.8.07.0001) movida pelo BRB - BANCO DE BRASILIA S.A., que indeferiu o pedido de levantamento da penhora eletrônica SISBAJUD (R$ 1.522,92 - NU PAGAMENTOS), afastando as teses da insignificância da penhora para a quitação do débito (R$ 126.941,06), e de que a quantia penhorada seria para a sua poupança em aplicação financeira e investimento. Em suas razões recursais, a agravante afirma a desproporcionalidade do valor bloqueado em relação à dívida executada, caso em que a penhora não contribuirá de maneira significativa para a satisfação da dívida. Defende a impenhorabilidade de valores depositados em contas de investimentos, até 40 salários-mínimos, em equiparação às contas poupança. Alerta ao princípio da menor onerosidade. Requer o deferimento da justiça gratuita e, em efeito ativo, a imediata suspensão da penhora questionada e, no mérito, a revogação da penhora com eventual oitiva do Ministério Público. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA O recolhimento do preparo inviabiliza o exame do pedido de justiça gratuita por preclusão lógica. Nesse sentido, confira-se Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PREJUDICIALIDADE DO EXAME DO PEDIDO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com o recolhimento do preparo comprovado nos autos, opera-se concomitantemente a preclusão lógica do pedido relacionado à gratuidade de justiça, prejudicando substancialmente o exame desse pedido, uma vez que restou demonstrada a capacidade de arcar com os custos do processo. (...) 5. Recurso de apelação desprovido.” (Acórdão 1342262, 07142804920178070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) (grifo nossos) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. GRATUIDADE. PRECLUSÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NÃO CONFIGURADO. PAGAMENTO PARCIAL DA FATURA. INCIDÊNCIA DE ENCARGOS CONTRATUAIS. DEVIDOS. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício. Pedido prejudicado. (...) 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (Acórdão 1344113, 07100961920188070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 8/6/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) (grifo nossos) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. CANCELAMENTO DO PLANO DE SAÚDE POR INADIMPLÊNCIA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Evidenciado que a autora/apelante, embora tenha requerido a concessão dos benefícios da justiça gratuita, promoveu o recolhimento do preparo do recurso de apelação, mostra-se configurada a preclusão lógica, o que torna inviabilizado o deferimento do pedido. (...) 4. Recurso de Apelação conhecido e não provido.” (Acórdão 1340490, 07007511020198070001, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021. Pág. Sem Página Cadastrada.) (grifo nossos) DA INTERVENÇÃO MINISTERIAL Pelo caso não se coadunar com nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC, indefiro a intimação do órgão ministerial. DA SUSPENSÃO DA PENHORA SISBAJUD O artigo 1.019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Ademais, para a antecipação da tutela recursal, deve estar claramente demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se observam presentes os tais requisitos, senão vejamos. Primeiro, porque a penhora questionada equivale a cerca de 1,2% (R$ 1.522,92 - NU PAGAMENTOS) do valor total devido (R$ 126.941,06), montante suficiente para afastar a alegação de sua imprestabilidade para a amortização do débito. Depois, porque a alegação de que os valores bloqueados (R$ 1.522,92 - NU PAGAMENTOS) tinham o objetivo de poupar e, portanto, regidos pelas regras das contas poupança, não vem acompanhada de qualquer documento ou dado bancário que confirme a tese defendida. Carece alertar à agravante, ainda, que a venda de bens no curso da execução demonstra atitude temerária de possível escopo de inviabilizar o pagamento da quantia devida. Assim, sem qualquer prova concreta do alegado, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator